Tribunal: TJDFT
Processo: 0728777-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ACUMULAÇÃO DO CARGO DE PROFESSOR COM O CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO. ATIVIDADES BUROCRÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ e STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença do Juízo a quo que julgou improcedente o pedido do autor de acumulação dos cargos de professor da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e o de técnico judiciário, área administrativa do Supremo Tribunal Federal. Alega que há previsão constitucional que permite a acumulação, devendo ser analisada a natureza técnica e não a nomenclatura do cargo e que a autora sempre exerceu funções comissionadas, o que denota conhecimento específico e técnico para o cargo.
2. A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso XVI, vedou expressamente a acumulação de cargos públicos, admitindo apenas quando houver compatibilidade de horários nas seguintes hipóteses: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.
3. Para o enquadramento das exceções taxativamente previstas no texto constitucional deve ser analisada a natureza do cargo em que a recorrente tomou posse. Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de caso similar, já decidiu pela impossibilidade de acumulação dos cargos de professor e técnico judiciário, por entender que este último não possui natureza técnica. (ROMS 14456/AM, Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, julgado em 25/11/2003, DJ de 02/02/2004).
4. O Supremo Tribunal Federal também já manifestou que não podem ser considerados cargos técnicos aqueles que impliquem a prática de atividades meramente burocráticas, de caráter repetitivo e que não exijam formação específica. (STF. 1a Turma. RMS 28497/DF, relatora do acórdão Min. Cármen Lúcia, julgado em 20/5/2014).
5. O cargo de técnico judiciário não exige formação específica e compreende atividade eminentemente burocrática, conforme estabelecido na lei que dispõe sobre as Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da União (art. 3, III, da Lei 11.416). Logo, vedada a sua acumulação com o cargo de professor.
6. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor do valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.